Tribunal: TJDFT
Processo: 0710574-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710574-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: GUILHERME FELIPE DE ARAUJO PILOTO, PEDRO RAFHAEL MENDONCA BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 63852386, que reconheceu a prejudicial da decadência do direito de representação da vítima e, por consequência, extinguiu a punibilidade dos réus GUILHERME FELIPE DE ARAÚJO PILOTO e de PEDRO RAFAEL MENDONÇA BATISTA. O presente recurso, porém, não tem como ultrapassar a fase cognitiva, porquanto intempestivo. O prazo para interposição da apelação é de 5 (cinco) dias, contados da intimação das partes, nos termos do art. 593 do CPP. Cumpre ressaltar que o Ministério Público goza da prerrogativa da intimação pessoal, conforme preconiza o art. 370, § 4o do CPP. Em consulta ao PJE, verifico que a Acusação registrou ciência da sentença em 25.07.2024. Desse modo, considerando-se o prazo de cinco dias corridos, sendo certo que o prazo fatal para interposição do presente apelo ocorreu em 30.07.2024; no entanto o recurso somente foi protocolado no dia 06.08.2024 (ID 63852391). É manifesta a intempestividade, portanto. Ante o exposto, não conheço do recurso, em face de sua manifesta intempestividade, nos termos do art. 593, do CPP. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2024 11:44:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator